Tribunal: CARF
Processo: 13767.000203/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.000203/2006-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.419 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
MARCUS VALERIO REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 04/04/2006, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 20.883,20 (vinte mil, oitocentos e oitenta e três reais e
vinte centavos) a título de IRPF suplementar, exercício 2002, ano-calendário 2001, acrescido de
multa de ofício e demais consectários legais diante da dedução indevida de despesas com
dependentes beneficiários de pensão alimentícia e com instrução desses mesmos dependentes.
Além de despesas médicas com não dependentes, e ainda, não comprovadas.

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, o quanto segue.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.000203/2006-80
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000203/2006-80

Esclareceu que voltou a se casar com a senhora Ana Selma Camatta em abril de
2001, a quem pagava pensão judicial desde 1992. Requereu a exclusão do valor da pensão
alimentícia, informado por ele por lapso, e restabelecimento dos dependentes declarados, o
cônjuge e dois filhos, Ana Carolina e Marcus Valério. Explicou que as despesas com instrução
foram realizadas com os filhos e requer seja aceito o valor declarado.
Quanto às despesas médicas, afirmou que passou por várias cirurgias no joelho e,
em função das sequelas, teve que se submeter a sessões de fisioterapia. Anexou declaração do
médico responsável pelas cirurgias e recibos da fisioterapeuta. Em relação ao comprovante da
Clinodon — Clínica Odontológica Ltda, explicou que se trata de tratamento próprio e de seus
dependentes.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:

(i) Certidões de Casamento e de nascimento dos filhos;
(ii) Requisição de desconto de pensão em folha de pagamento
(iii)Informe das despesas com instrução de ambos os filhos do período de
01/01/2001 a 31/12/2001
(iv) Atestado Médico
(v) Recibos de pagamento de sessões de fisioterapia
(vi) Nota Fiscal serviços odontológicos
(vii)
Comprovante de pagamento DARF cotas de IRPF da competência
12/2001
(viii)
Declaração de IRPF e Acerto de Declaração - 2002

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de proferiu o acórdão no 13-27.052, julgando
parcialmente procedente a impugnação, conforme segue:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2002
DEPENDENTES. CÔNJUGE E FILHOS: Comprovada a relação de dependência, nos
termos da legislação tributária, é de sé restabelecer a dedução pleiteada.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. São dedutíveis os
gastos com instrução própria e dos dependentes do contribuinte desde que
comprovados por meio de documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. Deve ser restabelecida a dedução das despesas médicas
quando os pagamentos são comprovados com documentação idônea que atenda os
requisitos legais.
Impugnação Procedente em Parte. Crédito Tributário Mantido em Parte.

Restaram mantidas as glosas das deduções referentes aos pagamentos efetuados a
Ademir Luiz Guio e Unimed, posto que Contribuinte não apresentou contestação ou recibos de
pagamentos. No tocante à Clinidon, as despesas não puderam ser reestabelecidas.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000203/2006-80

Inconformado com o v. acórdão no 13-27.052 - 6 a Turma da DRJ/RJ2, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, o quanto segue:
Que no caso da Clinidon-Clínica Odontológica Ltda, foi emitida nota fiscal de
prestação de serviços n. 0313, emitida em 28/07/2001, no valor de R$ 10.000,00, sendo o
pagamento efetuado em três vezes, em espécie, conforme recibos anexados ao processo. A nota
fiscal e os recibos mencionados foram feitos em seu nome, pois foi quem efetuou o pagamento,
sendo indiferente se o tratamento foi prestado ao contribuinte ou aos seus dependentes. Por fim,
aduz que é ônus da Fazenda provar a inidoneidade dos demonstrativos.
Não anexou novas provas ao recurso.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 71/72 (AR
26/03/2010, RV 06/04/2010).
Tendo em vista que a recorrente deixou de recorrer com relação aos
pagamentos efetuados à Ademir Luiz Guio e Unimed, a questão tornou-se incontroversa.
Inicialmente, em âmbito tributário o ônus/dever da prova incumbe a quem
alega, no presente caso alegou a contribuinte ter incorrido em gastos com despesas médicas,
portanto, incumbe ao recorrente apresentar à autoridade fiscal comprovantes que demonstrem os
dispêndios, não havendo que se falar em responsabilidade da administração de diligenciar na
buscar de indícios que demonstrem a veracidade das alegações dos contribuinte.
Relativamente ao mérito, cabe destacar que a controvérsia reside no
reconhecimento de deduções com despesas médicas para as quais a contribuinte apresentou
como prova dos dispêndios unicamente recibos emitidos pelos profissionais prestadores dos
serviços.
Ter o contribuinte efetuado o pagamento dos serviços prestados pela Clinidon
Clínica Odontológica não demonstra que o serviço foi prestado ao contribuinte ou a seus
dependentes, única hipótese na qual se admitiam as deduções.
Outrossim, os recibos anexados não são idôneos para comprovar que os
pagamentos foram efetivados.

Consoante entendimento deste Conselho a mera apresentação de recibo ou
declaração profissional não é suficiente, sendo indispensável além da comprovação do
pagamento, a vinculação do pagamento à prestação de serviços. Observe-se:

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000203/2006-80

Ementa(s) - ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2003
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo ou declaração do profissional médico, sem a
vinculação do pagamento e da efetiva prestação de serviços. Havendo dúvidas quanto à
regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da prova.
(13840.000233/2008-28- RECURSO VOLUNTARIO - Data da Sessão 05/12/2019-No
Acórdão
2202-005.838).

Nos termos dos incisos II e III, § 1o do art. 80 do Decreto 3.000/1999, as
deduções limitam-se aos pagamentos especificados e comprovados relativos à tratamento do
próprio contribuinte e ao de seus dependentes. Observe-se:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - Aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Ante a legislação supra a comprovação do efetivo pagamento aos profissionais
de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam considerados idôneos, sem os
quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos aos autos não são hábeis para
atestar gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer comprovação de que realmente
houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde alegadas e de que trata-se de despesas
com a saúde do contribuinte ou seus dependentes.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000203/2006-80

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital